Tribunal: TJBA
Processo: 8119377-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119377-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WALTER FERNANDEZ ALVAREZ FILHO e outros Advogado(s): ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE AUTOGERIDO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS DE IDADE. LEGALIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS RECONHECIDA. NULIDADE DOS REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA A PARTIR DOS 60 ANOS MANTIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL APLICADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas, simultaneamente, por WALTER FERNANDEZ ALVAREZ FILHO e pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos reajustes por faixa etária a partir dos 60 anos e determinou a recomposição da mensalidade com efeitos financeiros futuros, julgando improcedentes os pedidos de declaração de abusividade dos reajustes anuais, repetição do indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais superiores ao índice FIPE SAÚDE são válidos; (ii) estabelecer se os reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos de idade são nulos; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição do indébito; (iv) avaliar a possibilidade de devolução de valores pagos a maior; (v) verificar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Os contratos firmados com entidades de autogestão em saúde não estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo sua análise ser feita à luz do Direito Civil contratual, com base nos princípios da boa-fé, equilíbrio e função social do contrato. Os reajustes anuais previstos contratualmente não estão vinculados de forma absoluta ao índice FIPE SAÚDE, sendo válidos desde que baseados em critérios técnico-atuariais e autorizados pelas cláusulas contratuais, especialmente em planos de autogestão. O reajuste por faixa etária após os 60 anos de idade é nulo, na ausência de previsão contratual expressa e da devida demonstração técnico-atuarial, configurando afronta ao Estatuto do Idoso e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. A pretensão de repetição do indébito por reajustes indevidos está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 610. Não há elementos nos autos que caracterizem dano moral indenizável, pois o dissabor advindo do reajuste contratual não configura, por si só, violação a direitos da personalidade ou abalo psíquico relevante. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela CASSI não se sustenta, pois a apelação do autor contém impugnação direta e suficiente à sentença de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da CASSI desprovido. Recurso do autor desprovido. Tese de julgamento: A validade dos reajustes anuais em planos de saúde autogeridos depende da existência de cláusula contratual expressa e de critérios técnico-atuariais, não estando vinculada exclusivamente ao índice FIPE SAÚDE. É nulo o reajuste por faixa etária após os 60 anos de idade quando não houver previsão contratual específica, demonstração atuarial e respeito às normas protetivas do Estatuto do Idoso. A pretensão de repetição do indébito decorrente de reajuste contratual indevido prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3º, IV do Código Civil. A ausência de demonstração de abalo psíquico relevante impede o reconhecimento de dano moral por reajuste contratual supostamente indevido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 196; CC, arts. 206, §3º, IV; 421, 421-A e 422; CPC, arts. 373, II e 1.010; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1770119/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1096339/SP, j. 14.11.2022; STJ, Tema 610; STJ, Tema 952 e Tema 1.016; TJ-BA, Apelação nº 0577189-52.2018.8.05.0001, j. 04.04.2024; TJ-MG, EI nº 2701386-61.2012.8.13.0024, j. 27.08.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8119377-05.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante WALTER FERNANDEZ ALVAREZ FILHO e outros e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos do voto do relator. Salvador, .